Tribunal: STF
Processo: RHC 263087
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deyvis Roberto Carbonelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.163/SP (evento 31).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pontua que “a confissão extrajudicial do Recorrente foi utilizada em ambas as instâncias para fundamentar a condenação, de modo que deve ser-lhe reconhecida a atenuante”. Argumenta que, em que pese a confissão qualificada, tendo em vista que o Recorrente confessou a propriedade de parte da droga apreendida, porém afirmou que se destinava a consumo próprio, nada obsta o reconhecimento da atenuante, ainda que em menor percentual. Requer o redimensionamento da pena pela aplicação da atenuante mencionada (evento 36).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 630 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019). 



    No caso dos autos, considerando que o ora agravante confessou a posse da droga, declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo em vista que o recorrente “confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal”. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 21, fls. 1-3):



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante. 



    Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis:



    ‘[...]



    São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:



    ‘[...] 



    [Na] fase inquisitiva, Deyvis negou a prática dos delitos. Admitiu a propriedade de algumas porções de maconha, de uma pedra de crack, da quantia de R$ 1.300,00 e de quatro telefones celulares, todos aprendidos no interior de sua residência. Confirmou que os policiais apreenderam mais drogas, uma balança e uma pistola, contudo, disse que não sabia a quem pertenciam. Afirmou que possuía a chave da casa de ‘Coreano’, pois cuidava de seus animais. Asseverou que os entorpecentes eram para o seu consumo e o dinheiro era proveniente de seu trabalho na empresa Lava-car, em São Paulo (fls. 123 /124). 



    Sob o crivo do contraditório, o acusado negou a traficância, admitindo apenas a propriedade da maconha, que alegou ser destinada ao seu consumo. Asseverou que foi coagido pelos policiais militares a admitir a propriedade do retante do tóxico. Informou que não presenciou as buscas em sua residência. Admitiu que se identificou aos agentes da lei como Rodrigo porque se encontrava foragido. Disse que não tinha nenhuma relação com o corréu, o qual conhecia por ‘NX’ (CD).  Os policiais civis e militares José Alberto de Castro, Benedito Monteiro Ferreira e Nilton Sebastião Pereira relataram que [...]. Indagado, o sentenciado admitiu a propriedade dos tóxicos apreendidos em sua residência. 



    [...] 



    Cumpre esclarecer que, a atenuante da confissão espontânea foi acertadamente desconsiderada, visto que sua admissão foi tão somente em relação à propriedade de parte do tóxico apreendido. Com efeito, a incidência da referida atenuante exige o reconhecimento da traficância, o que não ocorreu.’ (fls. 44/51).



    Da leitura dos trechos acima transcritos, considerando que o paciente confessou a posse da droga, porém declarou que seria para consumo pessoal, torna-se inviável a aplicação da atenuante. 



    Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 29/4/2019).



    (...).



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração.’



    À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Nesse prisma, as instâncias inferiores apontaram que o recorrente não confessou o seu envolvimento com o tráfico e, por isso, a atenuante não foi reconhecida. Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime de tráfico, mas apenas admite que a droga se destinava para consumo pessoal. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2013); “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084-AgR/RS, redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.03.2021); “A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedentes” (HC 206.827-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.4.2022); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).



     Na mesma toada, como bem pontuou o parecer ministerial, “em que pesem os argumentos defensivos, não é o caso de reconhecimento da incidência da atenuante de confissão espontânea, notadamente porque o Recorrente não confessou a prática do delito de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado, tendo se limitado a confessar a propriedade dos entorpecentes para uso próprio, motivo pelo qual não faz jus a referida atenuante.”. 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente